Tribunal: TJSP
Processo: 1006487-89.2020.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Embargos de Declaração – Nulidade do Acórdão – Reconhecimento – Julgamento virtual realizado, a despeito de manifestação expressa e tempestiva da defesa do embargante opondo-se a esta forma de julgamento – Cerceamento de defesa configurado – Determinação para inclusão do recurso da embargante, com urgência, em sessão de julgamento presencial, com prévia intimação do Defensor constituído,

Ementa:
Embargos de Declaração – Nulidade do Acórdão – Reconhecimento – Julgamento virtual realizado, a despeito de manifestação expressa e tempestiva da defesa do embargante opondo-se a esta forma de julgamento – Cerceamento de defesa configurado – Determinação para inclusão do recurso da embargante, com urgência, em sessão de julgamento presencial, com prévia intimação do Defensor constituído, observado o interesse da Defesa em realizar sustentação oral – Embargos de Declaração acolhidos, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1006487-89.2020.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO
PAULO EM DEFESA DA POLÍCIA MILITAR - DEFENDA PM, é embargado 3a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA ANULAR O V.
ACÓRDÃO DE FLS. 818/827, COM DETERMINAÇÃO. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1006487-89.2020.8.26.0576/50000 -Voto no 15300
2
Voto no 15300
Embargos de Declaração no 1006487-89.2020.8.26.0576/50000
Comarca de São José do Rio Preto
Embargante: Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo em
Defesa da Polícia Militar Defenda PM
Embargada: 3a Câmara Criminal
Ementa
Embargos de Declaração
Nulidade do Acórdão

Reconhecimento Julgamento virtual realizado, a despeito de
manifestação expressa e tempestiva da defesa do embargante
opondo-se a esta forma de julgamento Cerceamento de defesa
configurado
Determinação para inclusão do recurso da
embargante, com urgência, em sessão de julgamento
presencial, com prévia intimação do Defensor constituído,
observado o interesse da Defesa em realizar sustentação oral
Embargos de Declaração acolhidos, com determinação.
Vistos.
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS MILITARES DO
ESTADO DE SÃO PAULO EM DEFESA DA POLÍCIA MILITAR
LEANDRO JOSÉ ROMERO opõe os presentes Embargos de Declaração em
face do v. Acórdão de fls. 818/827, em que, por unanimidade, foi afastada a
preliminar e negado provimento ao recurso da defesa.
O embargante alega a ocorrência de nulidade do v.
Acórdão, eis que teria manifestado oposição ao julgamento virtual e demonstrado
interesse em realizar sustentação oral, mas o julgamento ocorreu pela modalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1006487-89.2020.8.26.0576/50000 -Voto no 15300
3
virtual.
É o relatório.
Inicialmente há de se consignar que os Embargos são
conhecidos, pois tempestivos, e devem ser acolhidos.
Observo que o artigo 1o da Resolução no 772/2017
deste Egrégio Tribunal de Justiça, em vigor desde 26 de abril de 2017, assim
estabelece: “As apelações, agravos de instrumento, agravos internos, embargos
de declaração, mandados de segurança, habeas corpus, conflitos de competência
e ações originárias serão, preferencialmente, julgados em sessão virtual, a
critério da turma julgadora, ressalvada expressa oposição de qualquer das
partes, independentemente de motivação declarada, mediante petição
protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação da
distribuição dos autos que, para este específico fim, servirá como intimação”.
Os autos foram distribuídos a esta Colenda 3a Câmara
de Direito Criminal em 19.05.2020, e em 25.05.2020 foi protocolada petição do
embargante, opondo-se ao julgamento virtual e requerendo a oportunidade de
realização sustentação oral durante a sessão de julgamento.
Ocorre que a petição do embargante acabou passando
despercebida, e os autos vieram conclusos ao Relator em 22 de junho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1006487-89.2020.8.26.0576/50000 -Voto no 15300
4
Evidente, pois, o cerceamento de defesa sofrido pelo
embargante, o que não se pode admitir, tornando de rigor a anulação do
julgamento proferido.
Providencie a Serventia a inclusão do recurso de
apelação da embargante , com urgência, em sessão de julgamento presencial,
com prévia intimação do Defensor constituído, observado o interesse da Defesa
em realizar sustentação oral.
ASSIM, PELO MEU VOTO, ACOLHO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA ANULAR O V. ACÓRDÃO DE
FLS. 818/827, COM DETERMINAÇÃO.
Andrade de Castro
Relator